Tribunal: STF
Processo: RE 97562
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
EMENTA: FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ. RESTRUTURAÇÃO
DA CARREIRA NA ATIVIDADE. PRETENSÃO A RECLASSIFICAÇÃO, POSTERIOR À
APOSENTADORIA, COM REAJUSTE DOS PROVENTOS.
INCIDÊNCIA DOS VETOS DO ART. 308, IV, D E VIII DO RISTF, NÃO
PREQUESTIONADA A MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA NO RECURSO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÁO CONHECIDO.